Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000440-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADO: ANA CARLA FIGUEREDO FIUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
VERONA GUERRA PEREIRA MENESES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO UNILATERAL DA CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA SEM INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DIRETA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA RESTABELECER O
STATUS QUO ANTE
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - O Agravo de Instrumento foi interposto pelo Município contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando o restabelecimento imediato da jornada de trabalho da Agravada para 40 (quarenta) horas semanais, com a suspensão dos efeitos de decretos municipais que haviam reduzido a carga horária para 20 (vinte) horas.

II - As restrições à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, previstas nas Leis nº 8.437/1992 e 9.494/1997, devem ser interpretadas de forma restritiva. No caso em análise, não se trata de concessão de novo aumento salarial ou de reclassificação funcional inédita, mas tão somente do restabelecimento de uma condição remuneratória e de trabalho já existente e consolidada, que foi suprimida de forma abrupta pela Administração.

III - Embora a Administração possua o poder de rever e anular seus próprios atos (Súmula 473 do STF), é imprescindível a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa sempre que o ato revisional afetar diretamente o patrimônio jurídico e os vencimentos dos servidores. A redução unilateral da jornada e da remuneração, desprovida de processo administrativo prévio, evidencia a forte probabilidade do direito da servidora. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

IV - O perigo de dano encontra-se materializado na natureza alimentar dos vencimentos, cuja redução drástica compromete a manutenção da dignidade e a subsistência básica da trabalhadora, configurando urgência contínua que se renova a cada mês em que o pagamento ocorre a menor.

V - A tutela concedida não apresenta irreversibilidade fática ou jurídica que prejudique o Município, uma vez que a percepção dos vencimentos integrais está condicionada à efetiva contraprestação do serviço em tempo integral pela servidora.

Decisão dotada de juridicidade. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8000440-34.2026.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo irretocável a decisão de origem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA